Tribunal: TJBA
Processo: 8069136-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069136-93.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BMG SA Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA AGRAVADO: JOSE LUIZ DAS GRACAS Advogado(s):RODRIGO ARAUJO MOURA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Almeida/BA, que, em sede de tutela antecipada, determinou a suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O agravante sustenta: (i) a regularidade do contrato firmado com a agravada, com adesão voluntária e ciência dos descontos; (ii) a legalidade dos descontos, originados de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); (iii) a ausência de prova da inexistência da relação jurídica, o que afastaria o fumus boni iuris; (iv) a excessividade da multa cominatória, pleiteando sua redução ou supressão; (v) a inexistência de perigo de dano irreparável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da decisão que determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravada; (ii) analisar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela antecipada exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. Ambos os requisitos estão preenchidos, pois a agravada apresentou extrato previdenciário sem registro de contrato ativo de crédito consignado, evidenciando a cobrança indevida. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, cabendo-lhe o ônus de comprovar a regularidade da contratação e a manifestação de vontade da agravada, o que não ocorreu. A jurisprudência reconhece que, na ausência de prova da contratação do crédito consignado, os descontos no benefício previdenciário devem ser suspensos para evitar enriquecimento ilícito e prejuízo ao consumidor. O desconto indevido em benefício previdenciário compromete verba de caráter alimentar, colocando o consumidor em situação de vulnerabilidade e justificando a concessão da tutela antecipada. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC tem caráter coercitivo e deve ser suficiente para garantir o cumprimento da decisão judicial. O valor fixado pelo juízo de origem é razoável e proporcional, estando em consonância com a jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente pelos descontos indevidos em benefício previdenciário, cabendo-lhe o ônus de demonstrar a regularidade da contratação e a manifestação expressa de vontade do consumidor. A tutela antecipada para suspensão de descontos indevidos é cabível quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente em se tratando de verba de natureza alimentar. A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da decisão deve ser razoável e proporcional, sendo inaplicável a sua redução quando atende ao critério de efetividade da tutela jurisdicional. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 0022442-86.2016.8.05.0000, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 07.06.2017; TJBA, AI nº 0020417-03.2016.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 01.02.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 2113034/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 13.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8069136-93.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO BMG SA e como apelada JOSE LUIZ DAS GRACAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .